Tribunal: STF
Processo: RE 436155
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA PENSÃO DE ANISTIADO.
   AUSÊNCIA DE DEBATE DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 282.
   PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO.
1.      As questões
   constitucionais nas quais se apóia o extraordinário não foram
   debatidas. Súmula STF 282.
2.      Inexistência de ofensa ao
   princípio da reserva de plenário, pois o acórdão recorrido
   analisou normas legais sem julgar inconstitucional lei ou ato
   normativo federal.
3.      Agravo regimental improvido.